Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. EMPRESA ESPECIALIZADA NO COMÉRCIO DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODULÇÃO DO OBJETO NEGOCIAL. IMPUTALÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL À VENDEDORA. ARGUMENTAÇÃO DESGUARNECIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA DO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). RESLUÇÃO CONTRATUAL. FATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CONFIGURAÇÃO. EFEITO. RETORNO AO STATU QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À EMPRESA. EFETIVAÇÃO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS REALIZADOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. OPÇÃO DO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO REVERSA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DA FORNECEDORA INEXISTENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. O negócio jurídico que tivera como objeto a compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada no comércio de veículos e o destinatário final do produto adquire contornos de relação de consumo, não ensejando a natureza que ostenta o vínculo material a automática inversão do ônus probatório no bojo da lide formulada pelo adquirente almejando a resolução do contrato sob o prisma do inadimplemento que imprecara à fornecedora por não ter incorrido em mora se o que aduzira é desqualificado pelos elementos coligidos, deixando o invocado como causa de pedir desprovido de verossimilhança (CDC, art. 6o, VIII).
4. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo do consumidor evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo ventilado que a fornecedora incorrera em inadimplemento contratual e em mora, o que deveria ensejar a resolução do negócio, ratificasse o que aduzira, derivando dessa premissa que, denunciando o acervo probatório que a resolução do negócio derivara, em verdade, da desistência advinda do consumidor/comprador, as pretensões que ventilara almejando a resolução indireta do contrato e a composição dos danos que experimentara restam desguarnecidas de sustentação material, ensejando sua rejeição (CPC, art. 373, I).
5. Configurado que a resolução contratual derivara de opção do adquirente, a única parcela passível de ser-lhe repetida é o que havia vertido em pagamento do preço, sendo inviável cogitar-se a devolução dos valores pagos a terceiros, pela empresa vendedora, para realização de serviços efetivamente prestados, e, outrossim, conquanto sobeje possível a inversão da multa contratual à míngua de disposição contratual prevendo sua cominação à fornecedora caso incorra em mora, a cláusula penal é orientada pela subsistência de inadimplemento, que, ausente, obsta que a parte adimplente sofra qualquer cominação como se inadimplente fosse.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.